Tribunal: TJSP
Processo: 1080944-70.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Indenização – Acusações infundadas praticadas por vizinha indicando falsamente a prática de crime ao ocupante de outro apartamento – Intervenção da Administradora e da Autoridade Policial – Problemas de saúde de que é portadora que, todavia, não inibe a

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Indenização – Acusações infundadas praticadas por vizinha indicando falsamente a prática de crime ao ocupante de outro apartamento – Intervenção da Administradora e da Autoridade Policial – Problemas de saúde de que é portadora que, todavia, não inibe a capacidade civil e a responsabilidade – Ausente motivação para o recurso apresentado – Aplicação, de outra parte, do disposto pelo artigo 1.025, do Código de Processo Civil - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.